Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730177-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA MARIA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ANDERSON ALCANTARA LIMA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para manifestação acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator